Tribunal: TJDFT
Processo: 0754137-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PARCELA JÁ IMPLEMENTADA NO CONTRACHEQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a diferença de Gratificação de Preceptoria referente ao período de março de 2018 a novembro de 2019, no valor total de R$ 2.718,24, atualizado desde cada vencimento mensal pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora pela TR a partir da citação. Em seu recurso a parte ressalta que atuou respaldada no ordenamento jurídico pátrio, considerando que a Lei Distrital 5.249/2013 não respeitou os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, ferindo princípios da Legalidade, da Eficiência e do Interesse Público, além de infringir os artigos 1o, 165, §9o e 169, caput, §1o, todos da Constituição Federal. Discorre sobre a precariedade da sua situação orçamentária e financeira, tendo um dos principais motivos o exorbitante gasto com o pagamento de pessoal, desrespeitando, assim, os respectivos limites previstos na LRF. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais.
II. Recurso próprio (ID 15131675), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15131680).
III. Em suas razões recursais a parte recorrente defende a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes, afirmando que o pleito do autor está baseado na Lei Distrital 5.248/2013, ou seja, pautado em reajuste concedido para a carreira.
IV. Contudo, da leitura dos autos, em que pese o pedido formulado na inicial pautar-se na Lei Distrital no 5.249/2013, percebe-se distinção entre as razões recursais e o pleito autoral, versando, este último, acerca do pagamento de gratificação de preceptoria calculada com base no salário fixado para a categoria que passou a ser pago em setembro/2014.
V. Há de se ressaltar que a referida lei reestruturou a tabela de vencimentos da carreira que a parte autora faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas, a primeira, a já implementada em 01/09/2014 e, a segunda, cuja implementação está pendente desde 01/09/2015. O pleito autoral, como dito, se fundamenta na condenação do Distrito Federal ao pagamento da sobredita gratificação calculada segundo o vencimento base que já foi implementado no contracheque da parte autora, como se vê nas fichas financeiras de ID 15131663.
VI. Com efeito, resta evidenciada, na espécie, a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada.
VII. Recurso não conhecido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.